Tribunal: TJDFT
Processo: 0746163-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POLO ATIVO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A cessão de crédito é espécie de transmissão de obrigações prevista pela lei civilista, tratando-se de negócio jurídico através do qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditória contra o devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo, com todos os acessórios e garantias.
2. A validade da cessão de crédito, no procedimento executório, não depende da anuência do devedor, conforme jurisprudência pacificada no STJ e legislação. Precedentes.
3. Agravo conhecido e não provido.